Tribunal: TJSP
Processo: 1011838-04.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato de adesão c.c. exclusão de associado, inexigibilidade de débito e danos morais. Sentença de procedência parcial, que reconheceu a nulidade do termo de adesão assinado pela autora, condenando a ré à devolução de valores pagos a título de anuidades. Inconformismo da autora, que busca o recebimento de indenização por danos morais.

Ementa:
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato de adesão c.c. exclusão de associado, inexigibilidade de débito e danos morais. Sentença de procedência parcial, que reconheceu a nulidade do termo de adesão assinado pela autora, condenando a ré à devolução de valores pagos a título de anuidades. Inconformismo da autora, que busca o recebimento de indenização por danos morais. Acolhimento. Devida indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em R$ 4.000,00. Decisão reformada. Sucumbência recursal da ré. RECURSO PROVIDO".(v.32984).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011838-04.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABEL
BARBOSA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DA SEGURIDADE E PREVIDÊNCIA - ANSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011838-04.2016.8.26.0020 -Voto no 32984 - DVN
2
VOTO No
: 32984
APELAÇÃO No: 1011838-04.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ISABEL BARBOSA GONÇALVES
APELADA : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SEGURIDADE E
PREVIDÊNCIA ANSP
JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES
GADELHO
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de
contrato de adesão c.c. exclusão de associado, inexigibilidade de
débito e danos morais. Sentença de procedência parcial, que
reconheceu a nulidade do termo de adesão assinado pela autora,
condenando a ré à devolução de valores pagos a título de
anuidades. Inconformismo da autora, que busca o recebimento de
indenização por danos morais. Acolhimento. Devida indenização
pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso
concreto. Valor arbitrado em R$ 4.000,00. Decisão reformada.
Sucumbência recursal da ré. RECURSO PROVIDO".(v.32984).
ISABEL
BARBOSA
GONÇALVES
ajuizou a presente "ação declaratória de nulidade de contrato de
adesão c.c. exclusão de associado, inexigibilidade de débito,
devolução de valores pagos e danos morais" em face de
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE
SEGURIDADE
E
PREVIDÊNCIA ANSP., alegando, em síntese, que é pessoa idosa
e que foi abordada por representantes da ré, com a alegação de que
faria jus à revisão de seu benefício previdenciário. Narra que foi
induzida a erro e assinou termo de adesão à referida associação.
Contudo, esta não procedeu ao ajuizamento de ação revisional de
seu benefício, conforme prometido, e vem cobrando anuidades
associativas. Postula a declaração de nulidade do termo de adesão,
declaração de exclusão da associação, devolução dos valores pagos
e o recebimento de indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 220/223, proferida em
06 de fevereiro de 2019, julgou parcialmente procedente a ação,
para: a) declarar a nulidade do termo de associação assinado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011838-04.2016.8.26.0020 -Voto no 32984 - DVN
3
autora; e b) condenar a ré à devolução de todos os valores pagos a
título de mensalidade associativa, acrescidos de correção monetária
dede o desembolso, bem como juros de mora computados a partir
da citação.
Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais dos representantes da autora, arbitrados em R$
1.500,00.
Apela
a
AUTORA,
insistindo
na
procedência do pedido quanto ao recebimento de indenização por
danos morais (fls. 226/235).
O recurso é tempestivo, isento de preparo
por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, e não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 239).
Não houve oposição à realização de
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
Conforme se depreende dos autos, a
autora celebrou "Termo de Adesão" (fls. 22/24), tornando-se
associada da ré. A autora afirma que foi induzida a erro, assinando
o referido documento sob a promessa de que teria revisto seu
benefício previdenciário, o que jamais se concretizou. Postulou a
declaração de nulidade do referido termo, a devolução de todos os
valores pagos e o recebimento de indenização por danos morais.
A sentença recorrida acolheu em parte os
pedidos formulados, reconhecendo a abusividade do termo de
adesão e determinando a devolução de todos os valores pagos. A
Magistrada a quo afastou, contudo, a pretensão de recebimento de
indenização por danos morais.
Respeitado o entendimento adotado pela
Magistrada sentenciante, a decisão comporta reforma. As
peculiaridades do caso concreto indicam que não houve um simples
aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011838-04.2016.8.26.0020 -Voto no 32984 - DVN
4
Sérgio Cavalieri Filho ("Programa de
Responsabilidade Civil", Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma que "só deve
ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral".
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por
situação vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da
pessoa.
Este Tribunal vem entendendo pela
ocorrência de dano moral in re ipsa em casos como o presente, em
que se tira proveito de pessoa idosa e leiga para inclusão em
associação, sem a correspondente prestação dos serviços
prometidos. Neste sentido, precedentes envolvendo a mesma ré:
"ASSOCIAÇÃO. Autor que recebeu comunicado
da ré, informando a possibilidade de revisão do seu FGTS e
recebimento de valores em atraso, mediante a propositura de ação
judicial. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o
contrato com restituição dos valores pagos. DANO MORAL. Autor
que foi induzido a erro pela ré, promovendo sua associação,
ocorrendo cobrança de mensalidade. Ré que abusou da confiança
do autor, caracterizando sua culpa. Indenização arbitrada em
conformidade com seu caráter punitivo e ressarcitório. RECURSO
PROVIDO. (Apelação Cível 1002137-59.2017.8.26.0157; Relatora
Desembargadora MARIA SALETE CORRÊA DIAS ̧ com a
participação dos Des. VIVIANI NICOLAU e CARLOS ALBERTO
DE SALELS; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
09/09/2019, destaque não original)".
"APELAÇÃO
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS" Prestação de serviços jurídicos por associação
de aposentados e pensionistas - Autora que, ao aderir à associação, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011838-04.2016.8.26.0020 -Voto no 32984 - DVN
5
compelida ao pagamento de valores, não tendo sido prestado o
serviço de advogado - Procedência parcial do pedido

Inconformismo da autora. Acolhimento. Associação ré, que a pretexto
de obter sucesso em demandas previdenciárias, induziu a autora a se
associar e assumir diversas obrigações, sem qualquer contrapartida
eficaz Aplicação dos ditames do CDC ao caso concreto Manifesta
abusividade da conduta adotada
Desvirtuamento do intuito
associativo Afronta às disposições do artigo 46 do Código de
Defesa do Consumidor
Evidenciada malícia na promessa de
recebimento de quantia imprevisível por revisão de benefício de
aposentadoria - Devolução dos valores pagos pela autora, diante da
ausência de ajuizamento de qualquer ação em seu nome Dano
moral in re ipsa quando são utilizados ardis para iludir e prejudicar
pessoas idosas e vulneráveis, constituindo situação que extrapola o
mero dissabor - Arbitramento do quantum em R$ 5.000,00 que é
adequado ao caso concreto
Precedente do TJSP
Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido para reconhecer a
ocorrência
de
danos
morais.
(Apelação
Cível
1025865-46.2016.8.26.0002; Relator Desembargador: RODOLFO
PELLIZARI; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019, destaque não original)".
Com relação ao valor da indenização, é
certo que este deve refletir justa reparação, atendendo-se ao
prudente arbítrio do julgador, em patamar razoável, considerando
especialmente à gravidade da conduta lesiva e de suas
consequências, e, bem assim, à capacidade econômico-financeira
do agressor, sem, contudo, implicar vedado enriquecimento sem
causa por parte da vítima da ofensa.
No caso em tela a indenização é arbitrada
em R$ 4.000,00, valor que vem sendo arbitrado por este Tribunal
em casos semelhantes.
Por fim, com o provimento do recurso, a
ré permanece sucumbente e arcará com as custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais dos representantes da
autora, os quais são majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art.
85, §8o e 11 do CPC.
Conclusão.
O recurso é provido para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$
4.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011838-04.2016.8.26.0020 -Voto no 32984 - DVN
6
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator